Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716428-29.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RICKELME DE SOUZA MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. REJEIÇÃO. DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PARA O DE POSSE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a abordagem do réu foi fundamentada em fundadas suspeitas e não em meras impressões pessoais dos policiais, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Na hipótese, a revista pessoal não apresenta ilegalidade, bem como, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi autorizado e legal, pois havia indícios relevantes sobre a existência de flagrante delito no local, sendo por consequência livre de nulidades as provas derivadas das buscas realizadas. 2.1. A palavra dos policiais no sentido de que a tia e o pai do réu permitiram a entrada no imóvel, como visto, goza de presunção de veracidade. 3. Comprovadas a materialidade e autoria de ambos os crimes, pois o réu, em um primeiro momento, portava arma de fogo, em via pública, nas proximidades de sua casa e tentou se desfazer do armamento quando avistou os agentes policiais. Após apreensão e busca em sua residência, foi encontrada outra arma de fogo guardada no quarto do réu, tratando-se de crimes distintos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação dos delitos. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. No recurso especial, o recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 156, 157, 302, incisos, I, II, III e IV, 386, caput, e incisos, IV e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5°, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, sustentando que houve invasão de domicílio, ao argumento de que em nenhum momento foi franqueada ou autorizada a entrada das equipes policiais na residência, tendo sido realizada de forma arbitrária, ilegal, e com imposição física. Defende que sejam declaradas nulas e desentranhadas do processo as provas obtidas de forma ilícita, bem como as delas derivadas e, por conseguinte, que seja absolvido das acusações que pesam contra si, pelas supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 12, caput, e 14, caput, ambos da Lei 10.823/2003. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 155, 156, 157, 302, incisos, I, II, III e IV, 386, caput, e incisos, IV e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5°, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso extremo foi interposto em 16/8/2024, enquanto o apelo especial foi apresentado em data anterior (5/8/2024), oportunidade em que se operou a preclusão temporal. Com efeito, os “recursos especial e extraordinário devem ser apresentados simultaneamente, o que não ocorreu no presente, operando-se a preclusão consumativa” (AgRg no Ag n. 1.162.889/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 25/8/2023). Por sua vez, o recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece subir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 155, 156,157, 302, incisos, I, II, III e IV, 386, caput, e incisos, IV e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, na hipótese, os policiais responsáveis pela abordagem informaram que haviam recebido denúncias de um indivíduo armado em determinado local. Ao se deslocarem para a região informada, encontraram o apelante, o qual possuía as mesmas características repassadas pelos denunciantes. Ademais, os agentes públicos afirmaram que o réu, ao avistar a viatura policial, colocou a mão na cintura e começou a correr, entrando, posteriormente, em uma residência, o que ensejou a busca, em face da fundada suspeita [...] Vê-se assim, que a abordagem não foi realizada de forma arbitrária e desarrazoada pelos agentes policiais, mas em virtude de indícios concretos de que se tratava de uma situação flagrancial. Importante ressaltar, que as declarações de policiais, agentes públicos, têm presunção de legitimidade e são dotadas de fé pública, notadamente quando se mostram harmônicas entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo credibilidade como elemento de convicção [...] Nada obstante, as provas dos autos demonstram que os policiais visualizaram o réu que tinha as características informadas por populares. Após o acusado avistar a viatura, colocou a mão na cintura e correu para um lote. Diante disso, os policiais o acompanharam e, para ingresso na residência, receberam a autorização do pai e da tia do réu. Dessa forma, com fundadas suspeitas diante das denúncias que apontavam características que o acusado apresentava e com a devida autorização dos moradores do local, houve o ingresso dos policiais na residência, logrando encontrar na busca domiciliar as armas e munições apreendidas. Desse modo, conclui-se que a revista pessoal não apresenta ilegalidades, bem como, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi autorizado e legal, pois havia indícios relevantes sobre a existência de flagrante delito no local, sendo por consequência livre de nulidades as provas derivadas das buscas realizadas [...] Assim, diante das condutas distintas praticadas pelo réu, mantenho, portanto, a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10826/03) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei no 10826/03), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação” (ID. 59097066). Infirmar fundamentos desta natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 5°, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016